Tribunal: TJPA
Processo: 0004479-85.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004479-85.2019.8.14.0040

APELANTE: JORDAO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.

PLEITO
DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.
INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO.

In casu
, a vítima Claudio Costa de Sousa, em seu depoimento em juízo, deixou claro que no momento do roubo o apelante em companhia de outro meliante, estavam usando arma de fogo e anunciaram o assalto, levando sua carteira com R$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais) e depois saíram correndo, tendo sido o acusado preso pela polícia, bem como, constata-se que o recorrente JORDÃO FERREIRA DA SILVA, perante o Juízo Monocrático, confessou que juntamente com um outro agente, maior de idade, iniciaram o assalto contra a vítima Claudio Costa de Sousa, afirmando que estava com um simulacro.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma híbrida, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposta por
JORDÃO FERREIRA DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o à cumprir pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, Inciso I, todos do Código Penal Brasileiro (roubo majorado).

Inconformado com o Decreto Condenatório, o apelante dirigiu-se ao Tribunal de Justiça do Estado, o afastamento da majorante prevista no Inciso II, § 2º, do artigo 157, face a ausência de comprovação dos requisitos do concurso de pessoas.

Em contrarrazões, o Representante do Ministério Público de 1ª Instância rebateu a tese levantada pelo recorrente, dizendo que, ao contrário do que alega, sua condenação se deu com base nas provas de autoria e materialidade, devendo ser integralmente mantida. Em relação à dosimetria, defende ter sido justa a sua elaboração pelo Magistrado a quo, de modo que foram devidamente valoradas as circunstâncias judiciais, motivo pelo qual manifesta-se pela manutenção, in totum, da sentença atacada

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr.

Claúdio Bezerra de Melo, ID 11386214, que se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço do recurso interposto pela defesa.

Requer que seja afastada a majorante do concurso de agentes, pois o concurso de agentes não restou devidamente configurado.

O pleito não merece prosperar.

Como se vê das provas realizadas nos autos e dos depoimentos transcritos alhures, não há que se falar em afastamento da qualificadora, visto que restou configurada, através das provas materiais e testemunhais produzidas em juízo, havendo, assim, liame subjetivo entre elas.

Mister frisar
que para a caracterização do concurso de pessoas, desnecessário se faz o ajuste prévio entre os agentes, bastando a adesão de um à conduta do outro, mesmo que durante e empreitada criminosa.

Ademais,
em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Nesse diapasão, conforme se verifica
a vítima Claudio Costa de Sousa, em seu depoimento em juízo, deixou claro que no momento do roubo o apelante em companhia de outro meliante, estavam usando arma de fogo e anunciaram o assalto, levando sua carteira com R$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais) e depois saíram correndo, tendo sido o acusado preso pela polícia, bem como, constata-se que o recorrente JORDÃO FERREIRA DA SILVA, perante o Juízo Monocrático, confessou que juntamente com um outro agente, maior de idade, iniciaram o assalto contra a vítima Claudio Costa de Sousa, afirmando que estava com um simulacro.

Nesse sentido, entende-se que a falta de identificação do coautor ou do participe não possui o condão de afastar o reconhecimento da causa de aumento da pena relativa a concurso de pessoa, sobretudo quando o acervo probatório, como no caso em apreço, é robusto e firme em demonstrar que o delito de roubo foi praticado pelo apelante, em companhia de terceiro não identificado.

Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO
. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. I - Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral, além do reconhecimento fotográfico do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente se confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. V - Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, se evidenciado que a vítima permaneceu em poder dos réus por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo. VI - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, seja a aplicação de todas as causas, seja a limitação de redução ou aumento, deve ser adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2º, do CPP. VIII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula nº 26 do TJDFT. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT - Acórdão 1358050, 07089406220198070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Portanto, entendo que acertadamente foi utilizado pelo Magistrado na sentença o ajuste da pena em quantum necessário e suficiente à prevenção e reprovação do delito praticado, não havendo nenhum reparo a ser feito, ou seja, devendo ser integralmente mantida a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos jurídicos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
de apelação interposto por
JORDÃO FERREIRA DA SILVA,
porém lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/12/2022